Tribunal: TJES
Processo: 5005714-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005714-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO TINTORI e outros
AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005714-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI
contra a decisão (evento 1744895) que, nos autos dos embargos de terceiros opostos diante de constrição judicial determinada nos autos da execução ajuizada por
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
(processo nº 1132743-57.1998.8.08.0024), indeferiu a gratuidade da justiça, determinando que o embargante proceda com o recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões (ID nº 1743953), sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a manutenção dos bens do acervo hereditário gera altas despesas que superam a renda auferida com a exploração dos imóveis.

Contrarrazões pela parte adversa (ID nº 2088276) pelo desprovimento do recurso, e pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2890817, opinou pela ausência de interesse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento negar-lhe provimento, mantendo íntegro o
decisum
hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005714-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI
contra a decisão (evento 1744895) que, nos autos dos embargos de terceiros opostos diante de constrição judicial determinada nos autos da execução ajuizada por
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
(processo nº 1132743-57.1998.8.08.0024), indeferiu a gratuidade da justiça, determinando que o embargante proceda com o recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões (ID nº 1743953), sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a manutenção dos bens do acervo hereditário gera altas despesas que superam a renda auferida com a exploração dos imóveis.

Contrarrazões pela parte adversa (ID nº 2088276) pelo desprovimento do recurso, e pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2890817, opinou pela ausência de interesse em intervir no feito.

Pois bem.

No caso em apreço, o agravante sustenta que faz
jus
à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.

Todavia, verifica-se no comprovante de ID nº 1744696, que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.017, §1º, do CPC.

À vista disso, é cediço que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, quando efetuados, inviabilizam o deferimento do benefício.

Ressalto que é posição assente pelo c. STJ de que
“ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura
preclusão lógica
”
(AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).

Oportunamente, cito também os seguintes arestos proferidos pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...)
Não se há de falar em concessão de justiça gratuita, tal como formulado pela agravante, tendo-se em conta o recolhimento do preparo recursal. À vista do exposto, os atos de recolhimento de custas, por serem incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o deferimento do benefício, de acordo com a posição assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica (AGRG no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. Em 18.12.14, DJe de 02.02.15, V. U)
. No caso ora sob exame, desnecessidade de apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária. (...) Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJSP; AI 2068354-77.2022.8.26.0000; Ac. 15614210; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 28/04/2022; DJESP 12/05/2022; Pág. 1947)
(grifei)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DE PREPARO PERANTE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS O AJUIZAMENTO DO AGRAVO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, eis que tal condição, por si só, não faz presunção absoluta de hipossuficiência. 2.
O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a pretensão de valer-se da gratuidade de Justiça, implicando a preclusão lógica do direito de recorrer da decisão em que foi negado o benefício
. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJBA; AI 8013671-07.2021.8.05.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Marielza Maues Pinheiro Lima; DJBA 14/09/2021)
(grifei)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA
. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido.
O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido
.
(TJDF; AGI 07246.15-12.2021.8.07.0000; Ac. 137.8101; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 06/10/2021; Publ. PJe 21/10/2021)
(grifei)

Sendo assim, o recolhimento do preparo prévio do recurso constitui ato manifestamente incompatível com a postulação da gratuidade da justiça, o que inviabiliza o deferimento do benefício, uma vez que configura a preclusão lógica do direito de recorrer do
decisum
que o indeferiu.

Ademais, no que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do c. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar a situação experimentada pelo embargante, compreendo não ser razoável a ele imputar conduta de desonestidade processual. Assim, entendo prudente afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não verificar conduta por parte do apelante apta a justificá-la.

Em virtude do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005714-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIROS

–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
RECOLHIMENTO DO PREPARO
–
ATO INCOMPATÍVEL – PRECLUSÃO LÓGICA
–
PRECEDENTES DO STJ –
INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO
EMBARGANTE

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É posição assente pelo c. STJ de que
“ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica”
(AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15).

2.
No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave.

3
. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.